Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715646-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMAR CAVALCANTE EMBARGADO: MARIA ENEIDA ALVARES DE SA PEIXOTO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 76343359, pois o dispositivo legal estabelece de forma expressa que o recolhimento da multa é pressuposto de admissibildiade dos recursos interpostos posteriormente. Assim, concedo prazo de 48h (quarenta e oito horas) adicionais para demonstração do recolhimento da multa, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 16:39:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador